Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715643-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA BARRETO MATSUMOTO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA DESPACHO Os agravados-réus constituíram advogado nos autos da ação originária (id. 96659932) e apresentaram contestação. Visando evitar posterior alegação de nulidade, à Secretaria da Turma para cadastrar os advogados constituídos pelos agravados e publicar a intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso. P. I. Brasília - DF, 18 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora